Tribunal: TJBA
Processo: 8021053-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021053-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TARCISIO FERNANDO GOMES BARRETO

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE
IN
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL
DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO
.
IMPOSSIBILIDADE (
OBSERVÂNCIA DO
ART. 330, DO CPC
)
.

1.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC
é clar
o
ao dispor que o recorrido deve proceder ao pagamento da fração incontroversa diretamente à instituição financeira, na forma contratada, mesmo porque não se mostra plausível a interrupção do pagamento cuja exigibilidade não se discute.

2.
No tocante à fração controvertida, seu valor deverá ser depositado em conta judicial para a garantia do Juízo de piso, vez que os termos convencionados, até o pronunciamento final do feito originário, devem ser respeitados, sob pena de ofensa à boa-fé e proibição ao comportamento contraditório.

3
.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021053-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TARCISIO FERNANDO GOMES BARRETO
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .